Tribunal: TJMT
Processo: 1010553-03.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010553-03.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAILSON DE CASTRO - CPF: 024.951.091-01 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de consórcio para aquisição de motocicleta, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de cláusulas abusivas, propaganda enganosa e falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial e oral; (ii) saber se é abusiva a taxa de administração fixada em 25%; (iii) saber se é ilegal a cobrança de juros remuneratórios e capitalizados em contratos de consórcio; (iv) saber se há elementos suficientes para caracterização de propaganda enganosa e de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A rejeição da prova pericial e testemunhal, quando fundamentada e desnecessária ao deslinde da controvérsia, não configura cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova (CPC, art. 370).

Não comprovada a cobrança de juros remuneratórios ou capitalizados, os quais são estranhos à natureza do contrato de consórcio, conforme entendimento pacificado no STJ.

A taxa de administração, ainda que superior a 10%, é lícita, sendo livremente fixada pela administradora, nos termos da Súmula 538 do STJ.

Inexistência de prova mínima de oferta contratual enganosa ou promessa de contemplação em prazo certo. A ausência de publicidade, registros ou documentos que embasem a alegação inviabiliza a produção de prova oral.

Ausente conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa na rejeição motivada de produção de provas tidas como irrelevantes ou desnecessárias pelo juízo.
2. A taxa de administração em contrato de consórcio pode ser superior a 10%, sendo válida a estipulação contratual desde que previamente informada.
3. Inexistindo prova da cobrança de juros remuneratórios e capitalização em contrato de consórcio, não há que se falar em abusividade contratual.
4. A alegação de propaganda enganosa exige prova mínima da existência de oferta ou promessa concreta, sob pena de indeferimento da instrução probatória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lailson de Castro
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação revisional que move contra
Yamaha Administradora de Consorcio Ltda., julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade.

Inconformado, recorre o apelante suscitando preliminarmente o
cerceamento de defesa, pela ausência de perícia contábil e negativa da produção de provas orais. No mérito, afirma a abusividade das cláusulas contratuais, especialmente da taxa de administração de 25%, que entende ser superior à média de mercado e desproporcional. Defende a ilegalidade da incidência de juros remuneratórios e capitalizados em contrato de consórcio, vedados pela Lei nº 11.795/2008.

Pontua a existência de propaganda enganosa, com promessa de contemplação em prazo determinado (60 dias), sem comprovação, violando o princípio da boa-fé. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, a condenação da apelada ao pagamento de danos morais, a inversão do ônus da prova e a produção das provas pericial e testemunhal.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 327667874).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação revisional proposta por
Lailson de Castro
em desfavor de
Yamaha Administradora de Consorcio Ltda.
, com o objetivo de revisar cláusulas contratuais reputadas como abusivas, obter a restituição de valores pagos a maior e indenização pelos danos morais alegadamente sofridos.

Narra a parte autora que
que celebrou contrato de adesão para participação em grupo de consórcio de bens móveis (cota 008032/855), com a requerida, tendo como objeto a aquisição de uma motocicleta Yamaha, modelo NEO, ano/modelo 2022/2023, cor azul, chassi 9C6SEB520P0046926, mediante carta de crédito no valor de
R$ 11.469,00
.

Sustenta que, mesmo após o pagamento de 17 parcelas do total de 72 contratadas, sendo apenas 05 vencidas, o saldo devedor permanece em patamar desproporcional, atualmente em
R$ 12.443,79
,
o que considera indevido e abusivo. Relata que tal situação foi agravada pelos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19, que afetaram sua capacidade financeira e impediram a purgação da mora.

Alega que tentou renegociar a dívida, mas a requerida teria sido inflexível. Sustenta que o contrato contém cláusulas abusivas, especialmente quanto à taxa de administração, capitalização de juros e encargos excessivos sobre parcelas em atraso. Argumenta ainda que houve
propaganda enganosa
, pois, no momento da contratação, fora-lhe garantida contemplação no prazo de 60 dias, promessa que não se concretizou. Sustenta a ocorrência de
falha na prestação dos serviços
,
com fundamento na responsabilidade civil objetiva, bem como requer o reconhecimento de
dano moral
,
em razão dos transtornos sofridos, fixando o valor da indenização pretendida em
R$ 20.000,00
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, mantendo, contudo, a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade.

Irresignado, recorre o apelante.

Pois bem. Preliminarmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pelo apelante na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

No que concerne à prova oral,
constata-se que
não foram acostadas aos autos quaisquer peças publicitárias, documentos ou sequer elementos indiciários mínimos
que pudessem corroborar a alegação de que teria havido promessa de contemplação em prazo certo – alegação esta que constitui o cerne da suposta propaganda enganosa.

Em que pese à parte autora afirmar que a informação lhe teria sido prestada verbalmente por representante da administradora de consórcio, tal assertiva foi trazida
sem qualquer embasamento prévio
, seja por documento,
print
, anúncio, e-mail, gravação, ou mesmo indício mínimo que legitimasse a abertura da fase instrutória para fins de oitiva de testemunhas.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

Ultrapassada a questão, malgrado o inconformismo da parte autora, compulsando os autos originários, notadamente, o extrato financeiro da cota, não se verifica a cobrança de juros remuneratórios e tarifas, encargos contrapostos pelo recorrente, a fundamentar a abusividade das parcelas cobradas no contrato de consórcio.

A valer, sabe-se que nos contratos de participação em consórcio para a aquisição de veículo, possuem cláusulas expressas no que se refere ao reajuste das prestações, por estarem vinculadas à variação do preço do bem, a aplicação dos valores, a forma de disponibilização do crédito, a cobrança da taxa de administração e seguro.

Não obstante a aplicabilidade dos ditames do CDC cumpre registrar que, diferentemente do que ocorre nos contratos de financiamento em geral, que possuem cláusulas específicas, na espécie, existe apenas previsão do valor das contraprestações mensais, nas quais estão agregadas a taxa de administração e o fundo de reserva, inerentes aos contratos de consórcio.

Desta feita, diante do regramento próprio dos consórcios que se vincula à variação do preço do bem, não há falar em abusividade dos encargos contratuais, notadamente, se não demonstrada à incidência dos juros remuneratórios, posto que estranhos aos contratos de consórcio.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VIOLAÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE VEÍCULO – APURAÇÃO PELO VALOR DA VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – CONSÓRCIO – REGRAMENTO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização.

É sabido que eventual saldo remanescente de veículo é apurado pelo valor da venda extrajudicial do bem e não com base na Tabela Fipe. Precedentes
” (RAC n.

1037049-25.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 23.03.22 - negritei).

Em caso análogo, nesse sentido pronunciei:

“

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – CONSÓRCIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA EFETIVADA – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGOS QUE NÃO INCIDIRAM NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito da demanda versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do pacto firmado e o cálculo da evolução do débito para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, posteriormente convertida em depósito, consoante visto na espécie, pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69, o que ocorreu no caso vertente.

Na hipótese em voga, as partes pactuaram apenas a incidência de juros de mora e multa para o caso de inadimplemento, não havendo nenhuma comprovação que a credora tenha incidido no montante cobrado juros remuneratórios e capitalização, mormente pelo fato de que nos contratos de consórcio não há incidência dos referidos encargos”
(RAC N. 0007501-28.2014.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria.

J. 30.07.18 - negritei).

Desse modo, não há falar em abusividade no pacto em análise, uma vez que, repiso, inexiste a incidência de juros remuneratórios e tarifas, porquanto, estranhos a essa espécie de contrato, devendo a r. sentença ser mantida.

Além disso, convém rememorar a orientação firmada na Súmula n.º 538 do STJ, que dispõe “
as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
".

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026